Tribunal: TJDFT
Processo: 0737389-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737389-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: FABRICIO DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, FABRICIO VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 19a Vara Cível de Brasília, Dr. Arthur Lachter, que, em sede de ação de cobrança c/c reparação por danos morais ajuizada em face de FABRICIO DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o “arresto de tantos quantos bens bastem para garantia do recebimento devido ao Autor, no importe de R$ 500.855,02”. Por meio da petição de ID 68462334, o agravante noticia a celebração de acordo entre as partes nos autos do processo principal e pugna pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Noticiado o acordo entabulado entre as partes e verificada a prolação de sentença no juízo de origem homologando referida transação e extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC) (ID 214662192 do processo referência), ocorre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, superada a decisão agravada que versava sobre arresto cautelar de bens do devedor, em razão da homologação de acordo c/c extinção do processo, entende-se caracterizada a prejudicialidade do agravo de instrumento, com consequente perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, mutatis mutandis, cito jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1622671, 07050052420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1064271, 07020838320178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto de modo a restar prejudicado. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator